Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737462-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Construtora Mandu Ltda - ME Apelado: Condomínio do Edifício Líder Flat Service D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Construtora Mandu Ltda - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente (Id. 47546200). O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 21a sessão ordinária da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 51727635). Aos 11 de outubro do ano corrente teve início a aludida sessão de julgamento. Na ocasião o advogado da apelante, ao iniciar a sustentação oral, formulou requerimento de suspensão da chamada para julgamento do recurso, tendo em vista as tratativas para a celebração de transação entre as partes, o que foi acolhido pelo órgão colegiado (Id. 52345396). Por meio do despacho referido no Id. 53080633 foi concedido o prazo comum de 10 (dez) dias às partes para que se manifestassem a respeito do andamento da elaboração do instrumento da transação aludida e também do interesse no prosseguimento do julgamento do recurso. O condomínio apelado alega que o intuito da apelante consiste em postergar o julgamento deste e de outros processos e de se esquivar do cumprimento das obrigações por ela assumidas (Id. 53295019). Destacou que não foram apresentados, pela apelante, quaisquer termos alusivos à alegada proposta de transação e requereu a aplicação, em desfavor da recorrente, de multa por litigância de má-fé ao argumento de configuração das hipóteses previstas no art. 80, incisos II e VI, do CPC. Em seguida a sociedade empresária apelante requereu novamente a suspensão do curso do presente processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que colacionou documentos pretensamente comprobatórios do que foram consideradas as “tratativas finais para a consumação” da transação suscitada (Id. 53448149). É a breve exposição. Decido. Em relação ao requerimento em análise convém observar que a sociedade empresária recorrente, logo após a interposição do presente recurso de apelação, formulou ainda em maio de 2023 uma primeira solicitação destinada à suspensão do curso da marcha processual pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias), de modo a viabilizar a autocomposição entre as partes (Id. 47546210), sendo certo que o condomínio recorrido, na aludida oportunidade, destacou a inexistência de qualquer tratativa nesse sentido e o intuito de causar, a recorrente, tumulto processual (Id. 47546220). Esse primeiro requerimento foi indeferido pelo Juízo singular ao fundamento de que ainda não havia sido deflagrado o incidente processual destinado ao cumprimento da sentença ora submetida a reexame (Id. 47546221). Percebe-se que outros dois requerimentos de suspensão do curso da presente marcha processual foram efetuados pela apelante em momento posterior, com base na mesma alegação de tratativas para a celebração de transação entre as partes, um deles por ocasião da sustentação oral na sessão de julgamento e, o outro, por meio da petição referida no Id. 53448149. Acontece que além de ter o condomínio apelado novamente destacado a ausência de apresentação, nestes autos, dos termos alusivos da alegada proposta de autocomposição entre as partes (Id. 53295019), os documentos ora anexados pela recorrente (Id. 53448152, Id. 53448153, Id. 53448156, Id. 53448157) consistem em singelo “relatório processual” por meio do qual são indicadas as demandas nas quais a sociedade empresária figura na posição de parte, o que se revela insuficiente para justificar, mais uma vez, o pretendido sobrestamento, notadamente por não indicar qualquer avanço ou a própria existência da suscitada tentativa de autocomposição entre as partes. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão do curso da marcha processual ora formulado pela apelante. Quanto ao mais é preciso ressaltar que, ao menos no presente momento, não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sabe-se que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo da parte que caracterize comportamento desleal ou abusivo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise, motivo pelo qual indefiro o requerimento de aplicação de multa em desfavor da recorrente, formulado pelo condomínio apelado. Desde logo, no entanto, fica a recorrente advertida de que a insistência na formulação de requerimentos similares poderá resultar na configuração da hipótese de litigância de má-fé, sujeita à cominação da multa aludida. Publique-se. Brasília-DF,12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator